Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-94.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-94.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO PAULO BRAUN - CPF: 143.985.599-49 (EMBARGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS PELO CONSUMO DE ENERGIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA. DE ENERGIA S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1000267-94.2019.8.11.0037, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS PELO CONSUMO DE ENERGIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A instalação do aparelho medidor, bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da distribuidora de energia (arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 414/2010)

Considerando que cabia à concessionária demonstrar a regularidade do medidor de energia (art. 373, II, do CPC), bem como a legitimidade das faturas encaminhadas ao consumidor, mas assim não o fez, não se desincumbindo de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, há de ser mantida a sentença de procedência.”
(Id. 178257244).

Em suas razões, de Id. 179389151, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso
“quanto à análise dos documentos juntados na inicial e discutidos na apelação, as quais amparam os argumentos defendidos pela embargante. Tais documentos são suficientes para demonstrar a total observância às normas da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a omissão quanto ao enfrentamento de temas sensíveis ao deslinde da causa, as quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 181231184, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou premissa equivocada quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada em tais pontos.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Extrai-se dos autos que o Autor\Apelado propôs a presente demanda, visando desconstituir a cobrança que sofreu da concessionária de serviço público de energia, no valor de R$66.275,85 (sessenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em razão de suposta irregularidade de faturamento em sua unidade consumidora - UC 6/688545-3.

Durante a instrução processual, as partes apresentaram as provas que entenderam pertinentes, sobrevindo a sentença que determinou o cancelamento do débito sub judice.

Inconformada, a concessionária de energia sustenta, em síntese, que a cobrança é legítima. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese ex vi do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrente não demonstrou a legalidade do procedimento que deu origem a fatura de recuperação de consumo, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, por meio do Termo de Ocorrência, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Consta no Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 681683 que o faturamento a menor se deu pela “inversão das tensões e correntes das fases A e B. foi regularizado. OBS inversão na chave de aferição”. (Id. 170252183)

Malgrado essa alegação, a perícia técnica realizada nos autos mencionou que:

“(...) FATO: No ato da medição, o eletricista que subiu na escada para a realização das medições, questionou o colega que ficou no solo, qual era o lado da entrada e saída de alimentação da chave de aferição (Sequência) e quais eram os terminais de tensão e corrente da mesma. O questionei sobre sua dúvida e
solicitei inclusive que mudasse a escala do alicate voltiamperimetro, fato que também foi alvo de dúvida do mesmo no instante da medição
. Julgo importante este ocorrido pois, o assunto em epígrafe do processo é justamente sobre a instalação deste equipamento instalado na caixa de medição.

(...)

As observações no TOI estão sucintas, dificultando o raciocínio, como também não existem fotos que evidenciam as ligações descritas como irregulares.

(...)

Outra situação adversa é que a equipe não relata se a chave de aferição estava lacrada, não está mencionado no TOI os lacres encontrados, assim como os lacres do borne do medidor.

A foto inserida no processo mostra os dois equipamentos lacrados e como não estão identificados em foto a personalizar (especificar os números dos selos), não há possibilidade de julgamento se a foto foi tirada antes ou após a identificação do fato. Conforme figura 24 e 25.

(...)
Porém o fator mais relevante encontrado na perícia
: ·
A equipe não tinha conhecimento da funcionalidade do elemento “Chave de aferição
”,
· Desconhecia os procedimentos sobre testes de polaridade e continuidade;

Ainda, ao responder aos quesitos, a perita declarou:

10. Com base no histórico de faturas, é possível afirmar que o requerente era faturado de acordo com seu consumo
? Se não, qual o percentual que a requerente teria deixado de pagar, devida a existência de irregularidade em sua medição?

Resposta: Sim, o próprio formulário utilizado para o cálculo da multa revela os faturamentos mensais do consumidor, contendo as leituras de Ponta, Fora de Ponta, bem como demanda e Energia reativa.
O demonstrativo expõe os valores lidos pelo medidor e inclusive proporcionaliza para efeito de faturamente.
Este mesmo formulário foi utilizado para a realização da cobrança de Meses a Recuperar, seguindo o critério de 03 maiores consumos no ano para que fosse cobrado a multa da unidade consumidora.

12. O consumo médio mensal registrado antes da detecção da irregularidade (em percentuais) era condizente com a carga instalada na unidade consumidora em questão?
Em caso negativo, em quanto importava esta diferença por mês? Tomando por base a carga instalada no imóvel do Autor à época da detecção da fraude, subtraídos os kWh faturados, qual é o montante, em kWh e em Reais (R$), que deixou de ser faturado pela Requerida, em face do defeito ocorrido?

Resposta: Sim.
O
consumidor apenas tinha valores diferenciados a maior nos meses de uso das bombas dos Pivó’s, ou seja, nos período imediatos ao plantio se não houvesse chuvas e LAUDO TÉCNICO PÁGINA 37 mesmo que ocorre utilizava dos Pivó’s para complementar a irrigação das plantas.
Este periodo é compreendido entre setembro a Janeiro. Nos meses de Outubro a Dezembro quase sempre chove, porém há anos que ocorre a demora na liberação divina das chuvas, desta forma o consumidor tendo a estrutura de Bombas nos Pivó’s garante a irrigação das plantas e sucesso na colheita.

13.
Com base nas informações coletadas em campo, é possível que alguma força da natureza, de forma intencional ou não, pudesse produzir o mesmo procedimento irregular? Ou seja, sem que houvesse ação humana, poderia apenas a ligação de energia insurgir com o “LIGAÇÃO INVERTIDA”? Se positivo, porque a mesma ação natural teria violado/rompido os lacres da Caixa de Medição? Resposta: Não.
Primeiramente não há evidência do lacre ou violação da chave de aferição e bornes do medidor e nem como estava a inversão das fases nos terminais de tensão e corrente elétrica.
Não foi relatado nem mesmo os lacres retirados na medição e seus componentes. Não há evidência por fatos da irregularidade e lacres encontrados e deixados. Apenas menção em formulário dos lacres deixados. O consumidor, no instante da inspeção que deu origem ao TOI, foi chamado para a assinatura do documento. No dia, foi assinado pelo Sr Dummy Braun – filho do requerente do processo, proprietário da Fazenda.
Sem falha humana, ou interferência de terceiros, é impossível ocorrer a Ligação Invertida seja nos bornes da chave de aferição, como borne do medidor.
Não sinalização no TOI lavrado que os lacres e/ou bornes estavam violados ou rompidos, apenas o anúncio de inversão das fases de A e B
.”
(Id. 170252267)

Como visto, não há comprovação de que as irregularidades apontadas pela apelante foram geradas e/ou sequer tiveram a participação do consumidor, a fim de se beneficiar ou praticar fraude.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver, ainda, prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica e que esta foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, por média de consumo, sem comprovar o efetivo desvio de energia.

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.
”

(destaquei).

Como visto, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023